Tribunal: TJSP
Processo: 2223488-63.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Ação anulatória de instrumento particular de confissão de dívida cumulada com pedido de destituição de administrador não sócio de sociedade limitada. Liminar indeferida. Agravo de instrumento.

A concessão da tutela antecipada subordina-se à demonstração, pelo requerente, da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do

Ementa:
Ação anulatória de instrumento particular de confissão de dívida cumulada com pedido de destituição de administrador não sócio de sociedade limitada. Liminar indeferida. Agravo de instrumento.

A concessão da tutela antecipada subordina-se à demonstração, pelo requerente, da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

"In casu", todavia, os fatos desabonadores imputados pelos agravantes ao administrador e credor, são anteriores à assinatura da confissão de dívida e da sua nomeação como gestor.

Inobservado, pelos agravantes, o dever de diligência, característico dos contratos empresariais. Deveriam eles ter se informado dos fatos que ora alegam, constantes, aliás, de registros públicos. Doutrina de PAULA A. FORGIONI e JUDITH MARTINS-COSTA.

Manutenção da decisão recorrida. Agravo de instrumento a que se nega provimento.